Tribunal: TJES
Processo: 0001813-29.2017.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2025-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001813-29.2017.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARTA DUPLAA SOARES

APELADO: CRISTINA DA ROCHA VERLY LUCIANO

RELATOR:
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001813-29.2017.8.08.0047

EMBARGANTE
: MARTA DUPLAA SOARES

EMBARGADA
: CRISTINA DA ROCHA VERLY LUCIANO

JUÍZO PROLATOR
: 1ª VARA CÍVEL DE SÃO MATEUS/ES

JUIZ PROLATOR:
DR. LUCAS MODENESI VICENTE

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS DECORRENTES DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO QUANTO AO VALOR FIXADO A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação, excluindo a condenação por danos estéticos, mas mantendo a condenação por danos materiais no valor de R$ 17.434,00 e por danos morais em R$ 10.000,00, em ação indenizatória ajuizada em razão de falha na prestação de serviços odontológicos. A embargante alega contradição no julgado quanto à fixação dos danos materiais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado contém contradição ao manter a condenação em danos materiais em valor superior ao apontado pela perícia, abrangendo despesas não relacionadas diretamente às falhas técnicas apuradas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se apenas a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC, art. 1.022), não sendo meio adequado para rediscutir o mérito da decisão.

A alegação de contradição já foi analisada no julgamento da apelação, ocasião em que se concluiu que o valor de R$ 17.434,00 decorreu de interpretação correta da petição inicial, abrangendo tanto a restituição do valor pago quanto as despesas subsequentes comprovadas com reparos emergenciais das facetas.

Não se verifica contradição entre a fundamentação e a conclusão do acórdão, mas mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento, hipótese que não enseja o acolhimento dos aclaratórios.

Precedente do STJ reforça que os embargos de declaração não podem ser utilizados como sucedâneo recursal para modificar o mérito da decisão (STJ, EDcl no REsp 1978532/SP, Rel. Min. Afrânio Vilela, Segunda Turma, j. 11.03.2024, DJe 15.03.2024).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir o mérito da causa, mas apenas a sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Não há contradição quando o acórdão, ao fixar indenização por danos materiais, interpreta corretamente os pedidos formulados na petição inicial e reconhece despesas comprovadas documentalmente, ainda que superiores ao valor da perícia.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, §6º; CC, arts. 1.022, I a III, e 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no REsp 1978532/SP, Rel. Min. Afrânio Vilela, Segunda Turma, j. 11.03.2024, DJe 15.03.2024; STJ, EDcl no AgInt no REsp 1710049/ES, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 17.11.2022; STJ, EDcl no AgRg no AREsp 472766/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 22.05.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001813-29.2017.8.08.0047

EMBARGANTE
: MARTA DUPLAA SOARES

EMBARGADA
: CRISTINA DA ROCHA VERLY LUCIANO

JUÍZO PROLATOR
: 1ª VARA CÍVEL DE SÃO MATEUS/ES

JUIZ PROLATOR:
DR. LUCAS MODENESI VICENTE

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

V O T O

Presentes os requisitos processuais objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço dos presentes embargos de declaração.

Na origem, cuida-se de ação de indenização por danos materiais, morais e estéticos ajuizada por
CRISTINA DA ROCHA VERLY LUCIANO
contra
MARTA DUPLAA SOARES
, sob a alegação de falha na prestação de serviços odontológicos contratados. O juízo da 1ª Vara Cível de São Mateus julgou a demanda parcialmente procedente (fls. 471-479), condenando a requerida ao pagamento de R$ 17.434,00 (dezessete mil quatrocentos e trinta e quatro reais) a título de danos materiais, bem como R$ 10.000,00 (dez mil reais) por danos morais e R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por danos estéticos, rejeitando, entretanto, o pedido de custeio de novo tratamento no valor de R$ 35.000,00.

Contra tal sentença, foram opostos embargos de declaração pela ré (fls. 482/483), sob o argumento de contradição nos fundamentos que reconheceram o valor de R$ 17.434,00 fixado para os danos materiais. Tais aclaratórios, contudo, foram rejeitados, mediante decisão de fls. 484/486, na qual o juízo singular destacou que a causa de pedir e os pedidos constantes da petição inicial foram analisados ao longo de toda a peça processual, extraindo-se, da narrativa exposta pela autora, os valores considerados a título de danos materiais, razão pela qual não havia vício sanável a ensejar a integração do julgado.

Na sequência a recorrente interpôs apelação cível pleiteando a exclusão ou redução das condenações impostas. Esta Câmara Julgadora, deu parcial provimento ao recurso, apenas para excluir a condenação por danos estéticos, mantendo, entretanto, a responsabilidade da ré pelos danos materiais (R$ 17.434,00) e morais (R$ 10.000,00), além de deferir-lhe a assistência judiciária gratuita com efeitos ex nunc.

Irresignada com os termos do acórdão, a apelante, ora embargante, interpôs os presentes embargos de declaração (ID 14206495) sustentando a existência de
contradição
no julgado.

De início, é
cediço que os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, obscuridade ou contradição, ou, ainda, quando for omitido ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o tribunal (artigo 1.022, I e II, do Código de Processo Civil).

Admite-se, também, a correção de eventuais erros materiais (artigo 1.022, III, do Código de Processo Civil) e, excepcionalmente, de premissas fáticas equivocadas (STJ, EDcl no AgInt no REsp 1710049/ES, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 17.11.2022; EDcl no AgRg no AREsp 472766/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 22.05.2019).

In casu
, a embargante alega a ocorrência de contradição no julgado, sob o fundamento de que, embora o acórdão tenha reconhecido a responsabilidade civil da ré com base no laudo pericial, delimitando as falhas técnicas no tratamento odontológico, manteve a condenação em danos materiais no montante de R$ 17.434,00, valor que, segundo sua ótica, incluiria gastos com terceiros não abrangidos pelas conclusões periciais, devendo o valor ser reduzido ao patamar de
R$ 15.424,00 (quinze mil quatrocentos e vinte e quatro reais), inicialmente pleiteado pela autora
.

Todavia, razão não assiste à embargante.

A suposta contradição apontada já havia sido expressamente enfrentada por esta Colenda Câmara quando do julgamento da apelação. Àquela altura, a defesa já havia suscitado “julgamento ultra petita” em relação ao capítulo da sentença que tratava dos danos materiais, aduzindo que o montante arbitrado extrapolaria o pedido inicial da parte autora.

Contudo, ao analisar o ponto, esta Turma Julgadora foi categórica ao afirmar que
não se tratava de extrapolação dos limites da demanda
, mas de correta interpretação dos pedidos formulados na exordial, no seguintes termos:

“No caso presente, salienta-se que assim pleiteou a autora em exordial:

Condenar a requerida no pagamento de eventuais tratamentos/ implantes, que, comprovantemente, sejam necessários, com vistas a melhorar o quadro da autora,
bem como custear todo o novo tratamento de facetas, conforme orçamento no valor de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais).

Determinar a requerida que pague o valor dos danos materiais no montante de R$ 15.424,00 (quinze mil quatrocentos e vinte e quatro reais); que foi o que a mesma pagou para a requerida, sem êxito.

Dessa forma, ressalta-se haver, embora em dois tópicos apenas, três pedidos distintos, quais sejam: pagamento de tratamentos necessário; custeio de novo procedimento de facetas e devolução do pago à ré/apelante.

Embora tenha o
juízo a quo
rejeitado o pleito para que a requerida custeasse um novo pagamento para a autora, esse acolheu o pedido de devolução do pago no tratamento bem como o pagamento das correções emergentes, como a colagem das facetas que por diversas vezes caíram em momentos cotidianos da vida da apelada, sendo esses gastos satisfatoriamente comprovados por meio dos documentos anexos à inicial.

Não houve, portanto, julgamento
extra petita
, mas

acolhimento do que efetivamente fora pedido em sede de exordial”

Nessa linha, o acórdão embargado ressaltou que, embora o juízo de primeiro grau tenha rejeitado o pleito atinente ao custeio de novo tratamento,
acolheu tanto a restituição dos valores pagos como também as despesas emergentes comprovadas documentalmente, referentes às inúmeras colagens das facetas que se desprendiam em situações cotidianas.
Daí resultou o valor global de R$ 17.434,00, que não corresponde apenas aos R$ 15.424,00 originalmente despendidos pela autora, mas também às despesas subsequentes vinculadas diretamente à má prestação dos serviços odontológicos.

Inexiste, portanto, omissão e/ou contradição no v. acórdão embargado, mas apenas conclusão diversa daquela pretendida pela embargante.

Desse modo, conclui-se que a pretensão recursal busca, sob o pretexto de sanar contradição na decisão embargada, reingressar na questão de fundo da demanda a fim de rediscutir as razões que conduziram à conclusão do julgado, o que é inviável por esta senda.

Por oportuno, confira-se o seguinte aresto do STJ:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ART. 1 .022 DO CPC. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE . ERRO MATERIAL AUSÊNCIA. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS . 1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil
, os embargos de declaração têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para eliminar a obscuridade, contradição ou suprir a omissão existente no julgado, além da correção de erro material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria.
2. Sabe-se que a omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido das partes. A contradição, por sua vez, caracteriza-se pela incompatibilidade havida entre a fundamentação e a parte conclusiva da decisão. Já a obscuridade existe quando o acórdão não propicia às partes o pleno entendimento acerca das razões de convencimento expostos nos votos sufragados pelos integrantes da turma julgadora . 3.
Não constatados os vícios indicados no art. 1.022, devem ser rejeitados os embargos de declaração, por consistirem em mero inconformismo da parte.
(STJ - EDcl no REsp: 1978532 SP 2021/0396708-0, Relator.: Ministro AFRÂNIO VILELA, Data de Julgamento: 11/03/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/03/2024).

A toda evidência, a valoração da matéria em sentido contrário aos interesses da Embargante de maneira alguma representa vício sanável pela via estreita dos aclaratórios, devendo a pretensão voltada à alteração do referido entendimento ser deduzida na modalidade recursal adequada.

Por fim,
fica desde já consignado que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios sujeitará a parte embargante às sanções previstas no §2º do art. 1.026 do Código de Processo Civil, em caso de reiteração infundada.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração, uma vez que o acórdão embargado não padece de omissão, contradição ou obscuridade, limitando-se os aclaratórios a mero inconformismo com o resultado do julgamento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 10/11/2025 a 14/11/2025:

Acompanho o E. Relator.